Tribunal: TJSP
Processo: 1043696-07.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por dano moral – Inclusão da autora em cadastro de inadimplentes, como devedora pelo uso de cartão de crédito administrado pela ré – Sentença de procedência parcial, sem a condenação da ré ao pagamento de indenização pelo dano moral em virtude de outros desabonos – Solução com base no enunciado

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por dano moral – Inclusão da autora em cadastro de inadimplentes, como devedora pelo uso de cartão de crédito administrado pela ré – Sentença de procedência parcial, sem a condenação da ré ao pagamento de indenização pelo dano moral em virtude de outros desabonos – Solução com base no enunciado da Súmula n. 385 do Col. STJ – Recurso da autora e caso concreto no qual os desabonos de iniciativa de terceiros são posteriores ao "sub judice" - Dano moral tipificado "ipso facto" – "Quantum" ao prudente arbítrio do juiz – Arbitramento de R$3.000,00, proporcional e razoável ao desabono por 18 dias, até sobrevir outro de iniciativa de terceiro – Atualização desde o arbitramento e juros de mora desde o evento, o desabono, na responsabilidade extracontratual - Exegese das Súmulas n. 362 e 54 do Col. STJ – Decaimento da ré, mesmo no arbitramento aquém do pedido (Súmula n. 326 do mesmo Tribunal) - Ônus de sucumbência a cargo da ré, os honorários advocatícios em percentual sobre a condenação e sopesado o trabalho adicional no recurso – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043696-07.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELISANGELA APARECIDA NOVAIS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043696-07.2016.8.26.0100 -
2
VOTO No: 35.827
APEL.No: 1043696-07.2016.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE. : Elisangela Aparecida Novais Silva
APDA. : Club Administradora de Cartões de Crédito S/A.
Responsabilidade
civil

Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por
dano moral
Inclusão da autora em cadastro de
inadimplentes, como devedora pelo uso de cartão de crédito
administrado pela ré Sentença de procedência parcial, sem
a condenação da ré ao pagamento de indenização pelo dano
moral em virtude de outros desabonos Solução com base
no enunciado da Súmula n. 385 do Col. STJ Recurso da
autora e caso concreto no qual os desabonos de iniciativa de
terceiros são posteriores ao “sub judice” - Dano moral
tipificado “ipso facto” "Quantum" ao prudente arbítrio do
juiz Arbitramento de R$3.000,00, proporcional e razoável
ao desabono por 18 dias, até sobrevir outro de iniciativa de
terceiro Atualização desde o arbitramento e juros de mora
desde
o
evento,
o
desabono,
na
responsabilidade
extracontratual - Exegese das Súmulas n. 362 e 54 do Col.
STJ Decaimento da ré, mesmo no arbitramento aquém do
pedido (Súmula n. 326 do mesmo Tribunal) - Ônus de
sucumbência a cargo da ré, os honorários advocatícios em
percentual sobre a condenação e sopesado o trabalho
adicional no recurso Recurso provido.
A r. sentença a fls. 72/73, cujo relatório
fica
incorporado,
julgou
parcialmente
precedente
a
pretensão da autora, nos autos de ação declaratória de
inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por
danos morais, declarando inexigível o débito impugnado e
reabilitando o crédito em cadastros de inadimplentes,
distribuindo os ônus de sucumbência em virtude do
decaimento
recíproco,
os
honorários
advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da causa aos patronos do
adversário, ressalvada a gratuidade processual deferida à
autora.
Inconformada, a autora interpõe recurso de
apelação e advoga que outros desabonos ao crédito por
iniciativas de terceiros, motivo da improcedência da
pretensão pelo dano moral, são posteriores ao desabono
levado a efeito pela ré e, como ele, estão “sub judice”.
Assim, não pode ser considerada devedora contumaz e não
se aplica o enunciado da Súmula n. 385 do Col. STJ. Busca
a reforma e a condenação da ré ao pagamento de
indenização, sugerindo R$20.0000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043696-07.2016.8.26.0100 -
3
Recurso contrarrazoado, a ré depositou os
ônus de sucumbência a seu cargo.
É o relatório.
Não interposto recurso pela ré, tornou-se
incontroverso que o desabono ao crédito da autora, pelo
débito declarado inexigível, foi indevido.
A
questão
está
em
dirimir
a
ordem
cronológica desse e de outros desabonos por iniciativa de
terceiros, porquanto é essa cronologia que dissipa a
observância, ou não, do enunciado da Súmula n. 385 do
Col. STJ (“Da anotação irregular em cadastro de proteção
ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento”).
O desabono operado pela ré tornou-se
disponível no dia 11 de junho de 2014, ao passo que os de
iniciativa de terceiros são posteriores, de 29 de junho
de 2014 (“Pernambucanas”) e de 28 de janeiro de 2015
(“Santander”).
Assim, o desabono de iniciativa da ré foi
preexistente e existiu sozinho por um lapso de dezoito
dias, entre 11 e 29 de junho de 2014.
A precedência do desabono operado pela ré
engendra a responsabilidade pelo abalo moral.
Ninguém desconhece que a inscrição de
alguém, pessoa física ou jurídica, em cadastro de
inadimplentes, quando providenciada de forma indevida, só
por si tem a aptidão de causar dano moral.
O direito à reparação do dano moral
exsurge do ato em si, ou seja, o dano existe no próprio
fato violador e impõe a necessidade de resposta. Surge
"ex facto", ao atingir a esfera do lesado, provocando
reações negativas. Nesse sentido é que se fala em "damnum
in re ipsa".
Em sede de dano moral não se exige do
sujeito passivo do dano a prova da molestação, do
incômodo,
do
desconforto,
da
frustração.
A
responsabilização do agente ativo se opera por força do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043696-07.2016.8.26.0100 -
4
simples fato da violação; do evento danoso surge "ipso
facto" a necessidade de reparação.
Nesse
sentido,
Carlos
Alberto
Bittar
doutrinava que o dano moral dispensa prova em concreto.
Trata-se de presunção absoluta ("Reparação Civil por
Danos Morais", Ed. RT, 1993, pág. 204).
Humberto Theodoro Júnior, em artigo sob o
título "Alguns Impactos da Nova Ordem Constitucional
sobre o Direito Civil", estampado na RT 662/7-17,
ponderava que a moderna posição jurisprudencial afasta,
dentro do âmbito do dano moral, a exigibilidade da prova,
pela vítima, da repercussão do ato ofensivo sobre o seu
patrimônio: "O condicionamento que a velha jurisprudência
fazia, no sentido de ter de se demonstrar que o ultraje
moral acarretará um prejuízo econômico, para só então
deferir a indenização, frustrava a maioria das pretensões
de responsabilidade civil em áreas como a dos protestos
cambiários e outros atos igualmente lesivos à honra da
vítima, mas de reflexos materiais problematicamente
comprováveis. Agora as coisas se simplificam, pois a
razão da reparação não está no patrimônio, mas na
dignidade ofendida, ou na honra afrontada. É o dano
moral, em toda sua inteireza, que encontra uma sanção na
lei".
A jurisprudência atual pode ser resumida
num precedente do Col. STJ: "O dano moral, tido como
lesão à personalidade, à honra da pessoa, mostra-se às
vezes de difícil constatação, por atingir os seus
reflexos parte muito íntima do indivíduo - o seu
interior. Foi visando, então, a uma ampla reparação, que
o sistema jurídico chegou à conclusão de não se cogitar
da prova do prejuízo para demonstrar a violação do moral
humano" (RSTJ 135/384).
Feitas essas considerações, é preciso
frisar que a indenização pelo dano moral não tem a
finalidade de enriquecer o lesado e empobrecer os
responsáveis pela lesão.
Na fixação do “quantum” do dano moral não
há parâmetros.
Consoante lição de Caio Mário da Silva
Pereira, em tema de dano moral “o fulcro do conceito
ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de
duas forças: o caráter punitivo para que o causador do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043696-07.2016.8.26.0100 -
5
dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela
ofensa que praticou; e o caráter ressarcitório para a
vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione
prazeres
como
contrapartida
do
mal
sofrido”
(“Responsabilidade Civil”, Ed. Forense, 1989, pág. 62, n.
45). Nesse magistério, a indenização não deve ser “tão
grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem
tão pequena que se torne inexpressiva” (pág. 67 n. 49).
Em síntese, a um só tempo, o “quantum” se
presta à punição do ofensor, sem se tornar causa de sua
ruína, em medida que desestimule a reiteração de
ilícitos.
“In casu”, o desabono ao crédito pelo
lapso de dezoito dias é congruente com a indenização de
R$3.0000,00, proporcional e razoável, sem o demérito de
enriquecer a autora e suficiente a causar impacto na
agente da lesão animando-a a evitar recidivas.
A correção monetária, em se tratando de
dano moral, tem como marco o arbitramento, ou seja, a
publicação deste acórdão, em conformidade com a Súmula no
362 do Col. STJ, e os juros de mora, à razão de 1% ao mês
(art. 406 do Código Civil com remissão ao art. 161, § 1o,
do CTN), são contados a partir do evento danoso, o
desabono,
em
junho
de
2014,
em
se
tratando
de
responsabilidade extracontratual, de acordo com a Súmula
n. 54 do mesmo sodalício.
Provido o recurso da autora a fim de
arbitrar a indenização por dano moral em R$3000,00, a
procedência da pretensão é integral, na medida em que no
dano moral não há decaimento da autora (Súmula n. 326 do
Col. STJ), a ré, vencida, suportará a totalidade das
custas e despesas processuais, as de reembolso à autora
com atualização desde os respectivos desembolsos, e
honorários
advocatícios
aos
advogados
da
autora,
arbitrados em 15% do valor da condenação, em atenção ao
trabalho realizado, inclusive na fase recursal (art. 85,
§ 11, do novo CPC), ao tempo de duração e à pouca
complexidade da demanda.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, com o arbitramento de indenização por dano moral
e a majoração “ope legis” dos honorários advocatícios a
cargo da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043696-07.2016.8.26.0100 -
6
CERQUEIRA LEITE
Relator